Tribunal: TJES
Processo: 5004985-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004985-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON BORGES VIEIRA e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004985-59.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ADILSON BORGES VIEIRA
e
EUNICE MARIA DE ALMEIDA

em razão da r. decisão com cópia no id 2728064 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, no bojo dos autos de
execução por quantia certa
ajuizada pelo
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
rejeitou a impugnação à penhora e, por consequência indeferiu os pedidos de (i) reconhecimento da comunhão universal de bens dos agravantes e da liberação de 40 (quarenta) salários-mínimos para cada cônjuge pois são devedores solidários da dívida objeto da ação e (ii) desbloqueio da quantia executada no valor de R$ 101.381,64 (cento e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões (id. 2728039), a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) os valores bloqueados são impenhoráveis, posto que provenientes da venda do único imóvel pertencente ao agravante, o qual se enquadra na categoria de bem de família; (ii) os valores são destinados a garantir a sua segurança e sobrevivência e de sua família; (iii) deve ser reconhecido o caráter impenhorável da verba, a teor do art. 833, X do CPC; (iv) os agravantes são casados na comunhão universal de bens e a dívida não se reverteu em prol da sociedade conjugal; (v) deve ser garantido a meação do cônjuge agravante Sra. Eunice, relativo a parte do valor constrito na conta GUIDE, na monta de R$ 50.690,82 (cinquenta mil seiscentos e noventa reais e oitenta e dois centavos); (vi) é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Contrarrazões no id 2783959.

É o relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, que o presente feito comporta o uso da sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004985-59.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: ADILSON BORGES VIEIRA E EUNICE MARIA DE ALMEIDA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ADILSON BORGES VIEIRA
e
EUNICE MARIA DE ALMEIDA

em razão da r. decisão com cópia no id 2728064 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, no bojo dos autos de
execução por quantia certa
ajuizada pelo
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
rejeitou a impugnação à penhora e, por consequência indeferiu os pedidos de (i) reconhecimento da comunhão universal de bens dos agravantes e da liberação de 40 (quarenta) salários-mínimos para cada cônjuge pois são devedores solidários da dívida objeto da ação e (ii) desbloqueio da quantia executada no valor de R$ 101.381,64 (cento e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões (id. 2728039), a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) os valores bloqueados são impenhoráveis, posto que provenientes da venda do único imóvel pertencente ao agravante, o qual se enquadra na categoria de bem de família; (ii) os valores são destinados a garantir a sua segurança e sobrevivência e de sua família; (iii) deve ser reconhecido o caráter impenhorável da verba, a teor do art. 833, X do CPC; (iv) os agravantes são casados na comunhão universal de bens e a dívida não se reverteu em prol da sociedade conjugal; (v) deve ser garantido a meação do cônjuge agravante Sra. Eunice, relativo a parte do valor constrito na conta GUIDE, na monta de R$ 50.690,82 (cinquenta mil seiscentos e noventa reais e oitenta e dois centavos); (vi) é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.

Com arrimo em tais argumentos, requereram o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
a fim de (i) “determinar a imediata liberação total dos valores bloqueados às fls. 132/135 (conta GUIDE)”; (ii) “reconhecer a meação do cônjuge Agravante Sra. Eunice, eis que o valor é proveniente da venda do único imóvel do casal, sendo estes casados na comunhão universal, e não sendo os valores provenientes do contrato celebrado revertidos em prol da sociedade conjugal, necessário se faz garantir a meação do cônjuge em questão”. Alternativamente, requereu a reforma da r. decisão recorrida para “liberação da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos para cada cônjuge Agravante, estando sua impenhorabilidade amparada pela legislação em vigor, sob pena de prejuízo ao seu sustento e de sua família”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de
execução por quantia certa
ajuizada pelo banco agravado em face de Gramasa Granitos e Mármores S.A., Agostinho Cesconetto, Escileira Isaac Cesconeto, Eunice Maria de Almeida Vieira, Adilson Borges Bieira, sendo os dois últimos requeridos, ora recorrentes, na qual pretende a satisfação de crédito originário de contratos de câmbio de exportação no montante de R$ 54.740,90 (cinquenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais e noventa centavos).

Diante da ausência de pagamento voluntário, o magistrado primevo determinou o bloqueio de valores mediante a utilização do sistema BacenJud, conforme verifica-se à fl. 73 dos autos e que logrou parcial êxito (fls. 74-76).

Por meio da petição de fls. 126-27, o exequente apresentou o valor atualizado da dívida no importe de R$ 101.381,64 (cento e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), oportunidade em que requereu o bloqueio de valores pelo novo sistema SISBAJUD, o que foi deferido pelo douto magistrado
a quo
às fls. 129-138.

Os executados, ora agravantes, apresentaram impugnação à penhora (fls. 149-55) alegando, em suma, que (i) a quantia bloqueada era impenhorável por ser proveniente da venda do único imóvel pertencente ao executado; (ii) os executados são casados na comunhão universal de bens e deve ser garantida a meação da sra. Eunice, posto que os valores do contrato celebrado não foram revertidos em prol da sociedade conjugal; (iii) faz-se necessário o desbloqueio quanto ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para cada executado.

O magistrado primevo, então, no bojo da decisão objurgada, rejeitou a impugnação, firmando a compreensão de que os documentos apresentados pelo executado demonstram que é proprietário de vários bens, ações empresariais e que recebe renda para a subsistência familiar. Além disso, consignou que os valores bloqueados não estão elencados no rol de impenhorabilidade previsto no art. 833 do CPC e, que os executados são devedores solidários da dívida objeto da ação.

Foi em face deste pronunciamento que a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento.

De início, imputo pertinente consignar que, como é sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Firmada tal baliza, como se sabe, o artigo 833 do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade em atenção à dignidade humana e a garantia de um patrimônio mínimo para assegurar a subsistência da parte devedora e de seus familiares.

Assim, embora a impenhorabilidade tenha por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, também devem ser respeitadas as normas atinentes ao processo de execução, as quais visam, primordialmente, a satisfação do crédito do exequente.

Dito isso, entendo que não há que se falar em impenhorabilidade da quantia bloqueada porque não há comprovação que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família e os agravantes são proprietários de outros bens (fls. 168). Nesse sentido, por sinal, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPRIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. DECORRÊNCIA LEGAL DO DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 7º DA LEI Nº 6.830/80. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE DIREITO POTESTATIVO DO DEVEDOR. IMÓVEL ONERADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONJUGAL. FALTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. VALORES DE TERCEIRO. CONTA CONJUNTA. LIMITAÇÃO A 50%. BEM DE FAMÍLIA. SALDO DE ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE APLICAÇÕES EM MONTANTE SUPERIOR A 83 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. O comparecimento espontâneo da parte supre a falta da citação. 2. A teor do que se contém no art. 7º, incisos I a IV, da Lei nº 6.830/80, o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto e avaliação. Daí que basta o juiz deferir a petição inicial, ordenando a citação do réu, para que todos os demais atos do processo sejam praticados como consequência natural do deferimento da petição inicial, na exata sequência disciplinada pelos incisos do art. 7º, da Lei de Regência. Assim, descabe cogitar de nulidade de penhora por ter sido determinada de ofício. 3. Conforme o art. 15, da Lei nº 6.830/80, não é assegurado ao devedor a substituição da penhora sobre dinheiro por bem imóvel, devendo prevalecer a indicação do credor, mormente quando considerada baixa liquidez do bem imóvel gravado com ônus decorrente da aquisição parcelada e a falta de anuência do cônjuge do devedor casado. 4. Impõe-se o desbloqueio parcial de verbas encontradas na conta de titularidade conjunta do agravante e de sua mãe, se evidenciado que se destina em parte à movimentação de valores recebidos em decorrência da pensão dela. 5. A impenhorabilidade salarial não impede a constrição sobre valores de origem jurídica diversa, encontrados nas mesmas contas correntes. 6
. Não havendo prova de que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família, não há que se falar em impenhorabilidade por extensão do escopo da Lei nº 8.009/90.
7. Conforme a exegese conferida pelo colendo STJ ao art. 833, incisos IV e X, do CPC, os valores referentes a salário, pensão, e os depositados em caderneta de poupança, assim como em contas correntes, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo as exceções previstas no § 2º, do referido artigo, são tidos como impenhoráveis. Entretanto, evidenciado que as reservas financeiras do devedor excedem a tal montante, descabe falar em impenhorabilidade quanto ao excedente. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (TJDF; AGI 07184.37-52.2018.8.07.0000; Ac. 122.4024; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 18/12/2019; Publ. PJe 23/01/2020).

Em relação ao argumento lançado pelo recorrente no sentido de que o montante é impenhorável, o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, dispõe que: “São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança desde que
seja
a única reserva monetária em nome do recorrente
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

__________

­

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 101.381,64 - cento e um mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), não era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, motivo pelo qual entendo que a mesma pode ser penhorada.

Nesse contexto, destaco que por meio da declaração de imposto de renda juntada pela parte agravante às fls. 164-76 é possível verificar, como bem salientado pelo MM. Juiz de Primeiro grau, “a existência de diversas ações empresariais e que recebe renda satisfatória para a subsistência de sua família”. Nesse ponto, a título de exemplo, destaco a existência de ações nos seguintes importes,(i)R$ 130.118,11; (ii) R$ 21.298,50; (iii) R$ 44.684,00; (iv) R$ 3.254,00, dentre outras. Além disso, pondero que foi desbloqueado o valor de R$ 44.481,67 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), relativo ao que ultrapassou o bloqueio do montante em discussão nos autos.

Portanto, entendo que a manuntenção do bloqueio é medida que se impõe.

Por sinal, nesse sentido tem sido o entendimento dos e. Tribunais de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - QUALQUER CONTA BANCÁRIA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONTAS COM RESERVA FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de estender a impenhorabilidade conferida à quantia de até 40 salários mínimos depositadas em caderneta de poupança à conta corrente ou aplicações financeiras, mas desde que seja a única reserva monetária em nome do devedor e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
Evidenciado nos autos que a executada possui mais de uma conta com reserva financeira, não há que se falar em interpretação extensiva a justificar a impenhorabilidade dos valores.
Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.036870-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Fase de cumprimento de sentença. Cobrança de honorários de sucumbência. Ordem de constrição de valores oriundos de previdência privada de titularidade do devedor Roberto. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo polo executado. Irresignação recursal. Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria. Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/15. Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/15 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos. Precedentes do STJ e desta Corte. Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar não excedem o referido patamar. Impenhorabilidade reconhecida, devendo ser afastada a determinação de penhora, salvo se localizados outros investimentos que, em conjunto, extrapolem o teto fixado no art. 833, X, do CPC/15. Inviabilidade, ademais, de considerar os honorários advocatícios como prestação alimentícia para fins de excepcionar a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV e §2º, CPC/15). Precedente recente da Corte Especial do STJ. RESP 1.815.055/SP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2238105-96.2021.8.26.0000; Ac. 15725796; General Salgado; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 28/04/2022; DJESP 22/06/2022; Pág. 2762)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO - PENHORA ON-LINE E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC/15 - COMPROVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a benesse da gratuidade de justiça na esfera recursal para o recorrente que comprova satisfatoriamente sua hipossuficiência. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. Consoante entendimento do Col. STJ, tal impenhorabilidade abrange não só os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também quaisquer fundos de investimento ou conta corrente pertencentes ao devedor. A interpretação extensiva busca proteger o pequeno investimento que possui caráter de segurança alimentícia pessoal e da família contra imprevistos, como desemprego ou doença.
Restando demonstrado que a conta perante a qual se realizou o bloqueio não é a única pertencente ao executado e que não se trata de reserva financeira, a manutenção do bloqueio em tal conta é medida que se impõe.
(grifei) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0702.10.084858-0/001, Relator (a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da sumula em 11/11/ 2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. PENHORA DE QUANTIA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ART. 833, X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ tem conferido interpretação extensiva ao artigo 833, X, CPC, considerando impenhorável valor de até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta. Corrente ou em outras aplicações financeiras. Embora posicionamento em sentido contrário nesta Corte, mormente por não se tratar de questão afetada e julgada sob rito dos recursos repetitivos, tem-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça melhor se coaduna com a preservação do mínimo existencial. Frise-se, então, que 3. A extensão da impenhorabilidade depende do investimento em fundo diverso da poupança ser a única reserva em nome do executado, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X) (RESP 1.230.060/PR, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). () 8. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1959668/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022). Em outras palavras, interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil para alcançar reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas depósitos em caderneta de poupança, ressalvada má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais outros de riqueza. [...] (TJDF; AGI 07053.30-96.2022.8.07.0000; Ac. 142.2323; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 11/05/2022; Publ. PJe 23/05/2022)

Em relação à alegação de que deve ser garantida a meação da sra. Eunice, posto que os valores do contrato celebrado não foram revertidos em prol da sociedade conjugal, conforme bem salientado pelo MM. Juiz de primeiro grau os documentos colacionados aos autos de fls. 08/14 demonstram que os ambos os agravantes figuram como devedores solidários da dívida objeto da ação.

Dessa forma, entendo que a manutenção da r. decisão é medida que se mostra mais adequada nesse momento processual.

Posto isso,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGR
AVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE PROVA - IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -

FUNDO INVESTIMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –

EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INVESTIMENTO
S - AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE - CÔNJUGES COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - O artigo 833 do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade. Na hipótese dos autos, não há que se falar que a quantia bloqueada é impenhorável porque ausente a comprovação que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família e os agravantes são proprietários de outros bens

2. - De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

3. No presente caso, a quantia bloqueada não era a única existente em contas titularizadas pelo recorrente, posto que existente diversas ações em nome da parte recorrente.

4. Não há que se falar em garantia da meação da agravante, porque restou demonstrado que os ambos os agravantes figuram como devedores solidários da dívida objeto da ação.

5. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.